Tribunal: TJES
Processo: 5008178-75.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008178-75.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA VANESSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5008178-75.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
AMANDA VANESSA DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:

GOL LINHAS AÉREAS S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NO SISTEMA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagens pela requerida para viajar de Vitória a Porto Alegre, mas teve o voo alterado e enfrentou falhas no sistema que a impediram de embarcar em 01/12/2023. Aduz que foi remarcada para o dia seguinte, sem receber assistência, tendo prejuízos com transporte, alimentação e hospedagem, além de enfrentar novo atraso por falha mecânica na aeronave em Guarulhos.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 108,90 (cento e oito reais e noventa centavos), a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

3.
Recurso interposto pela parte autora requer a majoração da indenização a título de danos morais.

4.
Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.
Constato que não
merece modificação o
quantum
arbitrado em R$4.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)